Tribunal: TJSP
Processo: 0000038-02.2014.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é
interessado MATHEUS MONTE DE ARAUJO VALIM e Embargante CARLOS
ROBERTO TADASHI DEZAN, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os presentes embargos de declaração, a fim de declarar a
omissão apontada, para fundamentar o não reconhecimento do período
depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal para afastamento dos
maus antecedentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000 -Voto no 15.169
2
VOTO No 15.169
Embargos de Declaração no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré
Embargante: CARLOS ROBERTO TADASHI DEZAN
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
CARLOS ROBERTO TADASHI DEZAN
opõe embargos de declaração contra o v. Acórdão de fls.
1034/1051, que, por votação unânime, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa e no mérito negou provimento ao seu
recurso de apelação.
Sustenta a combativa defesa que o r.
decisum encontra-se revestido de omissão, eis que o v. Acórdão
embargado não se pronunciou acerca do pedido de consideração
do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código
Penal, para afastar do cálculo da pena base os maus antecedente,
posto que a ação penal que amparou tal entendimento já havia
sido extinta a mais de 10 (dez) anos (fls. 1056/1059).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000 -Voto no 15.169
3
Inicialmente, saliento que os presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se
conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME
DE SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui
duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de
comprometer a segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência,
no receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo Penal
Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
Analisado o decisum guerreado, verifica-se
que, por um lapso, este Relator deixou de justificar o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000 -Voto no 15.169
4
acolhimento do pleito defensivo para afastamento dos maus
antecedentes, não recepcionando a tese defensiva de que o prazo
depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-
se, também, para os maus antecedentes e não só para a
reincidência.
Assim sendo, acrescento ao v. acórdão,
para que dele conste a “razão fática, legal e jurídica” para a não
adoção do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do
C.P. para afastamento dos maus antecedentes, comprovados pela
Folha de Antecedentes (fls. 02 do apenso.
Defende o embargante que os maus
antecedentes, por analogia, devem seguir o mesmo prazo previsto
para a reincidência.
Todavia, ao contrário da reincidência, que
é causa de aumento da pena, os maus antecedentes são
circunstâncias judiciais que devem ser avaliadas pelo juiz para a
definição da pena base.
O
juiz,
no
âmbito
do
seu
livre
convencimento, pode considerar como maus antecedentes toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000 -Voto no 15.169
5
vida pregressa do acusado, e o prazo de 05 (cinco) anos se aplica
apenas no exame da agravante da reincidência e, como acentuado
pela então Procuradora Geral da República, Raquel Dodge:
“É o modo que o juiz tem de distinguir
uma pessoa da outra e, assim, individualizar a pena.” (STF -RE
593818).
Aliás,
a
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal só considera como maus antecedentes
condenações penais transitadas em julgado que não configurem
reincidência. Portanto, trata-se de institutos distintos com
finalidade diversa na aplicação da pena criminal, motivo pelo qual
não se aplica aos maus antecedentes o prazo previsto no artigo 64,
inciso I, do CP.
O mesmo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no HC 360738/SP, Rel. Min. ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, j. 17/08/2017).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os presentes
embargos de declaração, a fim de declarar a omissão apontada,
para fundamentar o não reconhecimento do período depurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000038-02.2014.8.26.0073/50000 -Voto no 15.169
6
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal para afastamento
dos maus antecedentes.
ÁLVARO CASTELLO
Relator